Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749230-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL SILVA DE JESUS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No despacho constante do ID 6646887, essa Relatoria intimou o Impetrante a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o documento acostado no ID 66352464 apresenta rendimentos brutos de R$ 7.775,94 (sete mi, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), valor superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos admitido para fins de assistência jurídica gratuita, de acordo com a Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, adotado como parâmetro objetivo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na petição constante do ID 66483492, o Impetrante alega que não há mais o que provar a respeito do pedido de justiça gratuita. DECIDO. O Impetrante não se desincumbiu do ônus determinado no despacho, uma vez que ficou inerte em relação a acostar outros demonstrativos, a exemplo de declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros, que poderiam servir de base para uma apreciação mais global de suas reais condições. Assim, o pagamento das custas é consectário natural. INTIME-SE o Impetrante a recolher as custas de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 12:48:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador